Tribunal: TJES
Processo: 5001210-36.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001210-36.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUSTAVO SIMMER DO NASCIMENTO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001210-36.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUSTAVO SIMMER DO NASCIMENTO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: AILANA TAPIAS DE SOUZA - ES19369-A

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar
, impetrado em favor do paciente
GUSTAVO SIMMER DO NASCIMENTO
, preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas. Aponta como autoridade coatora o douto JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES.

Assevera a defesa, em apertada síntese, constrangimento ilegal por excesso de prazo, tendo em vista que o paciente se encontra preso desde 15 de outubro de 2020, sem que tenha sido designada da audiência de instrução e julgamento.

Narra que a Ação Penal em questão investiga 19 (dezenove) suspeitos e que a demora na continuidade do feito passa por equívocos cartorários em cumprir na totalidade os comandos do Douto Juízo.

Alega que a pandemia e a pluralidade de réus não podem justificar a demora na marca processual e que a decisão pela manutenção da prisão cautelar carece de fundamentação.

Menciona que o réu é primário, possui residência fixa, família regularmente constituída e está com a saúde debilitada.

Requer a concessão da liminar para o relaxamento da prisão por excesso de prazo e, subsidiariamente, que seja concedida a ordem para determinar o desmembramento dos autos de origem em relação aos acusados que já apresentaram defesa a fim de que seja designada audiência de instrução e julgamento.

Decisão que indeferiu a liminar no ID nº 2176765.

Informações da autoridade coatora no ID nº 2247752.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça da lavra do Dr. Almiro Gonçalves da Rocha, ID nº 2388543, opinando no sentido de que seja conhecido o presente
Habeas Corpus
e, no mérito, seja denegada a ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 02 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Des. Relator para denegar a ordem de Habeas Corpus impetrada.
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
GUSTAVO SIMMER DO NASCIMENTO
, preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas. Aponta como autoridade coatora o douto JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES.

Assevera a defesa, em apertada síntese, constrangimento ilegal por excesso de prazo, tendo em vista que o paciente se encontra preso desde 15 de outubro de 2020, sem que tenha sido designada da audiência de instrução e julgamento.

Narra que a Ação Penal em questão investiga 19 (dezenove) suspeitos e que a demora na continuidade do feito passa por equívocos cartorários em cumprir na totalidade os comandos do Douto Juízo.

Alega que a pandemia e a pluralidade de réus não podem justificar a demora na marca processual e que a decisão pela manutenção da prisão cautelar carece de fundamentação.

Menciona que o réu é primário, possui residência fixa, família regularmente constituída e está com a saúde debilitada.

Requer a concessão da liminar para o relaxamento da prisão por excesso de prazo e, subsidiariamente, que seja concedida a ordem para determinar o desmembramento dos autos de origem em relação aos acusados que já apresentaram defesa a fim de que seja designada audiência de instrução e julgamento.

Narra a denúncia, em síntese, que:

“(...) em datas e horários não precisados, mas a partir, ao menos, de meados de março de 2020, os denunciados supracitados se associaram a fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, (...).

Conforme narrado na Ação Cautelar de Interceptação Telefônica em apenso, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, com o apoio do Serviço de Inteligência do SÉTIMO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, operação denominada “PATREM”, a partir do recebimento de diferentes denúncias retratando o cometimento do crime de tráfico de drogas no município de Cariacica (...).

Consoante se observa dos autos e se verifica nos diálogos anexos a essa peça (DOC. 01), uma figura de destaque atuante na gerência do tráfico de drogas de Cariacica, em conjunto com o grupo criminoso ora investigado, é GUSTAVO SIMMER DO NASCIMENTO (...)."

Em sede de informações a apontada autoridade coatora informou que:

“O acusado, ora paciente, foi preso na data de 16/10/2020, em razão do cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos da ação cautelar registrada sob o nº 0009116-97.2020.8.08.0012, ajuizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO, resultante de uma operação volumosa, com vários alvos e inúmeras horas de interceptação telefônica pela qual foram expedidos outros 18 (dezoito) mandados de prisões, bem como de busca e apreensão. A operação denominada “PATREM” realizou-se para desestruturar uma das maiores organizações criminosas responsáveis por homicídios, roubos e tráfico de drogas neste município.

Encerrada a fase de investigação, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do réu
GUSTAVO SIMMER DO NASCIMENTO
, ora paciente, aduzindo que o mesmo praticou os crimes descritos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06 (fls. 02/15).

(...)

Registro que o presente processo conta com 19 (dezenove) réus e vários Advogados constituídos nos autos, estando o mesmo em fase de notificação, na forma do art. 55 da Lei nº 11.343/06 e apresentação de defesa prévia.

Em 26/11/2021, atento ao que dispõe o parágrafo único do art. 316 do CPP, este Juízo reanalisou a prisão preventiva do denunciado Gustavo Simmer do Nascimento e dos demais acusados e, concluindo que não há fatos novos que pudessem alterar a situação fática, manteve as prisões preventivas dos réus (fls. 687/689).

O suposto excesso de prazo alegado pela defesa do citado acusado, ao meu modesto sentir, não merece acolhimento, posto que se trata de processo complexo de inúmeros acusados que supostamente seriam integrantes de grande associação criminosa, com pluralidade de Advogados constituídos nos autos.

As notificações dos acusados foram realizadas em tempo razoável, sendo que alguns deles, por não terem sido encontrados nos endereços constantes nos autos, foram notificados por edital.

Resta esclarecer quinda que constantemente vem aos autos pedidos de liberdades provisórias, os quais são dados vidas ao Ministério Público para manifestação e posterior deliberação deste Juízo.

Ainda foram prestadas grande número de informações em
Habeas Corpus
impetrados perante este Tribunal, inclusive, este é o segundo impetrado em favor do acusado Gustavo Simmer do Nascimento.

Por diversas vezes o processo esteve em carga com os Advogados por períodos além do previsto em Lei, sendo necessária cobrança para a devolução do feito. Nota-se, portanto, que a demora na designação da audiência de instrução e julgamento não se deve ao Poder Judiciário ou a acusação, razão pela qual não vislumbro excesso de prazo.

Ademais, deve ser ponderado que parte do tempo da prisão preventiva do acusado ocorreu durante o momento da pandemia, o qual exigiu readequação de diversos setores da sociedade, inclusive do Poder Judiciário, para manutenção das atividades, o que também contribuiu para um maior atraso processual (...).”

A douta Defesa alega excesso de prazo na condução do processo que conta com 19 (dezenove) réus, sem data para a audiência de instrução, em um contexto que a pandemia não pode justificar todo, suposto, atraso porque existem ferramentas para impor celeridade como o desmembramento do feito, e, por fim, alega fundamentação genérica para manutenção da prisão cautelar.

Pois bem.

O presente
writ
se trata de um novo pedido de liberdade provisória, visto que em 15 de setembro de 2021, esta Colenda Segunda Câmara Criminal, por unanimidade, denegou a ordem no
Habeas Corpus
nº 0001360-39.2021.8.08.0000, conforme ementa a seguir:

HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DEMONSTRAÇÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONDIÇÕES FAVORÁVEIS IRRELEVÂNCIA MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS NÃO APLICÁVEIS CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO ORDEM DENEGADA. 1. Havendo indicação da existência da conduta delituosa relacionada à existência de grupo criminoso voltado para a prática da traficância de drogas e os indícios de autoria, com a devida individualização das condutas dos acusados, bem como fundamentação concreta, evidenciada nos indícios concretos do ora paciente ser integrante de complexa organização criminosa, não há ilegalidade no decreto prisional. 2. Não se evidencia carência de fundamentação nas decisões para embasar a ordem de aprisionamento do paciente, porquanto contextualizou, em elementos concretos dos autos, o periculum libertatis. Salientou o Magistrado a quo que o acusado integrava umas das maiores organizações criminosas responsáveis por homicídios, roubos e tráfico de drogas no município de Cariacica, de forma permanente e habitual, descoberta através de interceptação telefônica e de dados judicialmente autorizados, além de busca e apreensão e mandado de prisão em residências indicadas. 3. A decisão que analisa a necessidade da medida cautelar não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o magistrado decretar ou manter a prisão preventiva mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, como ocorreu na espécie. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar. 6. ORDEM DENEGADA .

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210003230, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 01/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021)

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que persistem os fundamentos para manutenção da prisão preventiva do paciente eis que presentes fortes indícios de autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

A prisão preventiva do ora paciente ocorreu após investigação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO, operação denominada “PATREM”, que buscou desestruturar uma das maiores organizações criminosas responsáveis por homicídios, roubos e tráfico de drogas no município de Cariacica/ES.

Importante ressaltar que a denúncia aponta o ora paciente como uma figura de destaque atuante na gerência do tráfico de drogas em Cariacica/ES. A manutenção da prisão preventiva do paciente é necessária para resguardar a ordem pública, garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal conforme apontado pelo Juízo de Primeiro Grau.

Assim também se manifestou a douta Procuradoria de Justiça, nas palavras do Dr. Almiro Gonçalves da Rocha, em sede de parecer (ID nº 2388543):

“Nota-se que a referida decisão menciona a gravidade dos fatos, que envolvem um forte grupo criminoso, atuante especialmente na prática do tráfico de drogas no Município de Cariacica, sendo que a denúncia individualiza a conduta do ora paciente como importante membro da mencionada organização.

Logo, não tendo a defesa trazido novos fatos, e persistindo os requisitos da prisão preventiva do paciente, reputa-se acertado ato judicial dito coator.”

Quanto à saúde do paciente, não verifico constrangimento ilegal no tratamento de saúde necessário visto que a Unidade Prisional registrou os atendimentos realizados ao GUSTAVO SIMMER DO NASCIMENTO e os documentos juntados aos autos são antigos de modo que não é possível verificar que o paciente teve prejuízo no tratamento prescrito.

No que tange ao alegado excesso de prazo, a orientação firmada dos Colendos Tribunais Superiores, é de que o excesso de prazo na instrução criminal deve ser feita observando-se os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, as particularidades do feito concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Nesse sentido, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta necessariamente o pronto relaxamento da segregação cautelar dos acusados.

Essa é a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

(AgRg no HC 589664 / RJ, AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS, 2020/0144722-0, Ministro FELIX FISCHER, T5 - QUINTA TURMA, 25/08/2020, DJe 14/09/2020, grifos nossos).

Isto é, o excesso de prazo passível de ser combatido seria aquele desvinculado da realidade dos fatos, injustificado e que extrapola em muito os marcos legais estabelecidos, em nítida violação ao princípio da razoabilidade, o que não vislumbro na hipótese.

No caso em tela, não se verifica desídia do Juízo natural da causa na condução do processo a ensejar a intervenção neste momento processual.

Verifica-se, da cautelosa análise dos autos, observo o devido empenho jurisdicional no desenvolvimento do feito e regular sequência procedimental, no qual o magistrado
a quo
se mostra esforçado em destrinchar e solucionar o feito. Consoante às informações prestadas pela autoridade coatora, ID nº 2247752, na qual o magistrado explicitou, detalhadamente, o desenrolar do feito, o que se extrai é que o lapso do deslinde processual é próprio da complexidade do feito que possui 19 (dezenove) réus.

Em que pese a situação contestada nestes autos não seja a ideal, tratando-se de réu preso (desde 15/10/2020), verifica-se que o processo observa o trâmite regular, considerando-se, sobretudo a pluralidade de réus, a necessidade de notificação de alguns deles por edital porque não foram localizados, além da análise de reiterados pedidos de liberdade provisória que demandam carga dos autos ao Ministério Público para manifestação e posterior deliberação do Juízo, conforme informações extraídas nas Informações prestadas pela Autoridade Coatora.

Nesse prisma, observo que douto Juízo a todo momento diligenciou no sentido de dar cumprimento às diligências necessárias para a realização da instrução processual. Não restou caracterizada a existência de mora na tramitação dos autos que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto esta tem seguido seu trâmite regular.

A douta Defesa aponta que a existência de pluralidade de réus e da pandemia não podem ser justificativa para a demora na marcha processual, pois não é culpa do Poder Judiciário, nem da acusação e também não é da defesa.

Porém, não é esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que em julgado recente registrou:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. PLURALIDADE DE RÉUS COM ADVOGADOS DISTINTOS. FATO EXTRAORDINÁRIO. PANDEMIA DO VÍRUS DA COVID-19. PEDIDOS DE LIBERDADE PROVISÓRIA APRESENTADOS PELA DEFESA. FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

2. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça ? STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Na hipótese, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando
a

complexidade do processo, no qual se apura a prática de homicídio tentado, com pluralidade de réus ? 5 ?, representados por advogados distintos, sendo necessária a expedição de vários mandados e cartas precatórias.

Além do mais,
não se pode ignorar a situação excepcional trazida pela pandemia do vírus da Covid-19, que tem interferido no trâmite dos processos em todo o País
.

Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, constatou-se que houve interposição pelos recorrentes e demais corréus de diversos pedidos de revogação/relaxamento da custódia preventiva.

Conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos inerentes ao processo penal, não há como negar que, em contrapartida ao exercício desse direito, tem-se inevitáveis sobressaltos no andamento processual.

Outrossim, os autos estão aguardando a apresentação de alegações finais das defesas, o que atrai a incidência o enunciado sumular n. 52 desta Corte Superior de Justiça.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 158.733/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 24/03/2022)

Por fim, o impetrante aponta as condições pessoais do paciente como fatores preponderantes para a concessão da ordem. Entretanto, as características pessoais e circunstâncias da vida do paciente não são, por si só, garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade provisória, quando outros elementos recomendem a prisão cautelar por estarem contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, como no caso em análise.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento solidificado nesse sentido, sendo exemplificador o
decisum
recente sobre o assunto:

Habeas Corpus. Processual Penal. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação. Crimes conexos. Alegação de nulidade por inobservância do rito ordinário. Inocorrência. Adoção do rito previsto na Lei nº 11.343/06. Absolvição da acusação de prática do crime de receptação. Inexistência de prejuízo. Nulidade processual não caracterizada. Prisão preventiva.
Condições pessoais favoráveis. Insuficiência.

Requisitos cautelares concretamente demonstrados. Ordem denegada.
[...]
No tocante à custódia cautelar, é da jurisprudência desta Corte que a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per si, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva. Ordem denegada.
(STF - HC 112642, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 26/06/2012, DIVULG 09-08-2012 PUBLIC 10-08-2012)
.

Sendo assim, não vislumbro nenhum constrangimento ilegal, motivo pelo qual entendo prudente que seja resguardado assim a lisura do processo e o seu prudente deslinde.

Esse também é o entendimento da Procuradoria de Justiça Criminal, nos termos do Dr. Almiro Gonçalves da Rocha, (ID nº 2388543):

“Sob esse prisma, examinando o histórico de movimentação do processo, as peças de informação trazidas pelo impetrante e as informações prestadas pela autoridade tida por coatora, nota-se que a marcha processual segue em consonância com a complexidade do feito e os desdobramentos de sua instrução, descabendo falar em relaxamento da prisão.

A ação penal conta com 19 (dezenove) réus, sendo que, segundo noticiado pelo MM. Juiz a quo, muitos tiveram de ser citados por edital, após algumas tentativas (frustradas) de localização, tendo sido apresentados inúmeros pedidos de liberdade provisória, autorização de carga para vários advogados, dentre outros fatores, que delongaram a tramitação do feito e a designação da audiência de instrução e julgamento.

Portanto, não havendo qualquer ilegalidade na constrição de liberdade imposta ao paciente, descabido falar-se na revogação ou no relaxamento de sua prisão.”

Sendo assim, na esteira do pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
IMPETRADA.

É como voto.

EMENTA
EMENTA – HABEAS CORPUS – AMEAÇA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURADO – PLURALIDADE DE RÉUS – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS NÃO CONSTATADAS – INSUFICIÊNCIA DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES –

ORDEM DENEGADA.

1. Estando presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar do paciente, quais sejam aqueles previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, não há que se falar em constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem.

2. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada no risco na manutenção da ordem pública, garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal

3. Conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores o excesso de prazo deve ser feito observando os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, as particularidades do feito, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. E, no presente caso, não ficou configurada desídia do Magistrado
a quo
visto que a ação penal se originou após vasta investigação do Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado – GAECO, operação “PATREM”, que busca desestruturar uma das maiores organizações criminosas responsáveis por homicídios, roubos e tráfico de drogas no município de Cariacica/ES. Portanto, diante da complexidade do feito que possui 19 (dezenove) réus, com advogados diferentes constituídos, réus não localizados que foram notificados por Edital e em período pandêmico, não vislumbro afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. As condições pessoais do paciente não são, por si só, garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade provisória, quando outros elementos recomendem a prisão cautelar por estarem contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, como no caso em análise.

5. ORDEM DENEGADA
.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.